Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos das previsões da Portaria GC no 34, de 02/03/2021, deste TJDFT e da Resolução no 354, de 19/11/2020, do CNJ, não há ilegalidade da citação realizada por meio eletrônico (whatsapp), seja porque claramente atingiu sua finalidade, de concretização do contraditório e da ampla defesa, seja porque não houve a comprovação de nenhum prejuízo concreto capaz de justificar o pleito de nulidade. Precedentes.
2. A alegação de nulidade, relativa ou absoluta, só pode ser acolhida quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Inviável o acolhimento a tese de que o apelante agiu com absoluta ausência de dolo, sem, contudo, apresentar qualquer razão para tal desconhecimento da adulteração da placa da motocicleta. Tendo o veículo sido apreendido em seu poder, caso o réu desconhecesse de sua origem ilícita ou da adulteração, caberia a ele o ônus de demonstrar tal desconhecimento.
4. O fato da conduta tipificada no art. 311, do Código Penal, também ser punida administrativamente pela legislação de trânsito não impede a condenação criminal, especialmente em face da reconhecida independência entre as instâncias.
5. Recurso conhecido e desprovido.